Tribunal: TJSP
Processo: 1518614-77.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas, exercício de 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes do STJ – Taxas de conservação de vias: Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos – Taxa de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas, exercício de 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes do STJ – Taxas de conservação de vias: Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos – Taxa de combate a sinistros: Indevida sua criação e exigência pelo Município – Impossibilidade de manutenção na CDA de tributos indevidos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.